Tribunal: TJES
Processo: 5003035-31.2024.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Abuso de Poder
Data de julgamento: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003035-31.2024.8.08.0069

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JULLIANA AMARAL DE AGUIAR

APELADO: MUNICIPIO DE MARATAIZES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. HORÁRIO DE TRABALHO REGULADO EM PORTARIA. ATO DISCRICIONÁRIO. ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A jornada de trabalho do servidor público é fixada em lei, mas a definição do horário e da forma de seu cumprimento, por se relacionar à organização do serviço, é um ato discricionário da Administração, que pode avaliar a conveniência e a oportunidade para regulamentá-lo;

2. Considerando que a Portaria 257/2024 do Município de Marataízes está devidamente motivada e observa os limites legais da jornada de trabalho dos servidores, não que há se falar em direito líquido e certo da impetrante para se manter na rotina de cumprimento de jornada anterior;

3. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 18 de agosto de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº. 5003035-31.2024.8.08.0069

Apelante: Julliana Amaral de Aguiar

Apelado: Município de Marataízes

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por Julliana Amaral de Aguiar contra a sentença (ID 13121927), proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registro Público e Meio Ambiente de Marataízes, que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado contra ato coator imputado ao Secretário Municipal de Saúde de Marataízes/ES, denegou a ordem em que se pretendia a suspensão da eficácia da portaria n° 257/2024 da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Marataízes/ES, condenando a impetrante ao pagamento das custas processuais, estando a exigibilidade suspensa em razão do benefício da gratuidade de justiça concedido.

Em suas razões recursais (ID 13121930), a apelante sustenta, em síntese, que: (a) a Portaria nº 257/2024 da Secretaria Municipal de Saúde de Marataízes impôs horário de trabalho diferenciado (6h diárias, das 10h às 16h e das 7h às 13h) aos fiscais de vigilância sanitária, sendo essa alteração ilegal; (b) a referida portaria permite à chefia imediata alterar a escala de trabalho dos fiscais de forma discricionária; (c) o ato normativo contraria a legislação vigente e foi instituído mediante vícios insanáveis; (d) o art. 59 da LC 2.383/2024 prevê duas modalidades de plantão para os servidores, de modo que a portaria criou um regime de 6h não previsto na referida norma; (e) o ato foi expedido sem processo administrativo prévio e carece de motivação adequada, motivo pelo qual deve ter sua eficácia suspensa.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 13122386).

Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça pela ausência de interesse na demanda (ID 14016536).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 09 de julho de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A apelante se insurge contra a sentença que denegou a segurança para suspender a eficácia da portaria n° 257/2024 da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Marataízes/ES e a condenou ao pagamento das custas processuais.

Sustenta a pretensão de reforma nos argumentos de que: (a) a Portaria nº 257/2024 da Secretaria Municipal de Saúde de Marataízes impôs horário de trabalho diferenciado (6h diárias, das 10h às 16h e das 7h às 13h) aos fiscais de vigilância sanitária, sendo essa alteração ilegal; (b) a referida portaria permite à chefia imediata alterar a escala de trabalho dos fiscais de forma discricionária; (c) o ato normativo contraria a legislação vigente e foi instituído mediante vícios insanáveis; (d) o art. 59 da LC 2.383/2024 prevê duas modalidades de plantão para os servidores, de modo que a portaria criou um regime de 6h não previsto na referida norma; (e) o ato foi expedido sem processo administrativo prévio e carece de motivação adequada, motivo pelo qual deve ter sua eficácia suspensa.

Em que pese as alegações da apelante, é assente o entendimento de que:
“a
jornada de trabalho de servidor público é estabelecida em lei, contudo, a fixação do horário e forma de cumprimento dessa jornada, por dizer respeito à organização do serviço, é ato discricionário, em que o administrador dispõe de certa margem de liberdade para avaliar a conveniência e oportunidade na regulamentação da atividade administrativ
a”
(TJMG, Ap Cível/Rem Necessária 1.0000.20.450739-6/001, Relator(a): Des.(a) Pedro Bitencourt Marcondes, 19ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/08/2020, publicação da súmula em 03/09/2020).

A portaria objeto do presente feito (constante no ID 13121910) especifica o cumprimento da jornada de trabalho dos fiscais de vigilância sanitária, visando o regular funcionamento do setor, dentro das 30h (trinta horas) semanais, facultando o cumprimento do horário de 07h às 13h ou das 10h às 16h.

Vislumbro dos autos, ainda, que a Prefeitura de Marataízes, em resposta ao requerimento administrativo da recorrente, asseverou que
“a publicação da portaria 257 de 01 de julho de 2024 foi elaborada e publicada com o intuito de estabelecer os procedimentos gerais quanto ao regime de cumprimento de jornada de trabalho dos fiscais sanitários, considerando o quadro de apenas 03 (três) fiscais sanitários nesta SEMUS, visando o bom funcionamento do setor e não paralisação das atividades”.
(ID 13121908, pág. 8)

Não há, portanto, qualquer óbice legal ou ausência de motivação no ato que regulamentou o horário de trabalho dos fiscais de vigilância, inclusive facultando duas formas de cumprimento da carga horária regular do expediente.

Nesse sentido, é pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que
“o regime de trabalho, e fixação do tempo e horário de serviço podem ser mudados no interesse da Administração Públic
a
”
(AgRg no Ag 297.970/MG, Sexta Turma, Rel. Min. Fernando Gonçalves, DJ de 21/8/2000).

Por sua vez, em que pese a alegação de que a Lei Complementar n° 2386/2024 prevê os regimes de plantão permitidos aos servidores e não contempla os horários previstos na portaria, o presente caso trata do horário regular de expediente dos fiscais de vigilância e não do regime de plantão, inexistindo óbice legal para tanto.

Conforme consta da sentença carreada,
“
é
possível perceber que os requisitos para a edição do ato administrativo foram atendidos, eis que o mesmo foi editado pela autoridade competente, com o fim de atender ao interesse público, além do que a jurisprudência pátria é no sentido de que a organização da jornada de trabalho do servidor é ato discricionário da administração”.

Consigno, por fim, que “
é
assente o entendimento jurisprudencial segundo o qual é vedado ao Poder Judiciário imiscuir-se no mérito de ato administrativo discricionário, pena de patente violação ao postulado da separação dos Poderes, estabelecido no art. 2º, da Constituição Federal. Precedentes do Excelso Supremo Tribunal Federal”
(TJES, Classe: Mandado de Segurança, 0007947-87.2015.8.08.0000, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 02/10/2017, Data da Publicação no Diário: 05/10/2017).

Resta evidente, então, que não há ilegalidade nem ausência de motivação na Portaria nº 257/2024 da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Marataízes/ES, uma vez que, conforme consignado, cabe à Administração Pública a fixação do horário e da forma de cumprimento do regime de trabalho, não havendo direito líquido e certo a ser tutelado em favor da recorrente.

Diante do exposto,
conheço do recurso e a ele nego provimento
.

Sem honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 18.08.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.